Tribunal: TJPA
Processo: 0038422-28.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038422-28.2015.8.14.0301

APELANTE: PEDRO MAURICIO FERNANDES BRITO

APELADO: COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO UNIMED BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE VÍNCULO APÓS RESCISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Pedro Maurício Fernandes Brito contra decisão de improcedência de pedido para obrigar a Cooperativa de Trabalho Médico Unimed Belém a manter a cobertura de serviços médicos. A sentença de 1º grau fundamentou-se na ausência de vínculo contratual ativo devido à rescisão entre a Companhia Docas do Pará (CDP) e a operadora, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante alegou a continuidade do vínculo entre os beneficiários e a operadora, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a abusividade da conduta da Unimed. A apelada, por sua vez, defendeu a inexistência de vínculo contratual e a regularidade da rescisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão contratual entre a CDP e a Unimed Belém obriga a operadora a manter a cobertura para beneficiários do plano coletivo; (ii) analisar se houve abusividade na negativa de cobertura dos serviços médicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de plano de saúde coletivo empresarial rescindido por decisão regular da contratante extingue o vínculo entre os beneficiários e a operadora, salvo adesão a planos individuais.

Não se verifica abusividade na conduta da Unimed, considerando a inexistência de disposição legal que obrigue a manutenção do plano coletivo após a rescisão contratual pela empresa contratante.

O art. 13 da Lei nº 9.656/98 aplica-se exclusivamente a planos individuais, não sendo extensível aos contratos coletivos, que possuem regulamentação específica.

Precedentes jurisprudenciais reforçam a possibilidade de rescisão motivada de contratos coletivos sem configurar prática abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rescisão do contrato de plano de saúde coletivo empresarial extingue o vínculo dos beneficiários, salvo adesão individual a novos planos.

Não há abusividade na negativa de cobertura de serviços médicos pela operadora, quando fundamentada em rescisão contratual regular entre a contratante e a operadora.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1917340/AP, Rel. Min. Raul Araújo, 2023; TJ-DF, Apelação 0707564-15.2022.8.07.0012, Rel. Vera Andrighi, 2023; TJ-MG, Apelação 0095036-07.2010.8.13.0188, Rel. Otávio Portes, 2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 20 (vinte) de maio de 2024 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Pedro Maurício Fernandes Brito em face de decisão lançada ao ID 17178292 que julgou improcedente a pretensão inicial de cobertura de serviços médicos pela Cooperativa de Trabalho Médico Unimed Belém, fundamentada na ausência de vínculo contratual ativo devido à rescisão entre a Companhia Docas do Pará (CDP) e a operadora. A sentença também condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

O
decisum
fez questão de ressaltar: “não obstante todos os acontecimentos já narrados, no decorrer da lide, a CDP rompeu o contrato com a ré CENTRAL NACIONAL UNIMED, conforme fls. 602/603, e esta aduz que não há mais relação contratual entre a CDP e a ré, o que importante dizer que todos os empregados estariam desvinculados automaticamente da ré CENTRAL NACIONAL UNIMED, salvo se individualmente migrarem para planos particulares” (ID nº.
17178292).

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 17178299, o apelante alega, em síntese: (i) continuidade do vínculo entre os beneficiários do plano e a Unimed, independente da rescisão contratual; (ii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) para garantir a manutenção do plano; (iii) necessidade de reconhecimento da abusividade da conduta da operadora.

Em contrarrazões ao ID 17178302, a apelada sustenta: (i) inexistência de vínculo contratual ativo entre o apelante e a operadora, após a rescisão com a CDP; (ii) ausência de obrigatoriedade legal para manutenção do plano coletivo rescindido; (iii) pleito de manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do feito, no sentido a reformar integralmente a r. Sentença de mérito proferida pelo Juízo a quo, determinando à parte apelada que autorize o procedimento médico nos termos requeridos na exordial (ID nº. 17929459).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PLIMINARMENTE

Não se pode olvidar a legitimidade da UNIMED
Belém
para figurar no polo passivo da presente demanda, eis que integra conglomerado empresarial cooperativo sob a marca única “UNIMED” e oferece plano de intercâmbio de tratamentos da rede credenciada nacional”. Recorde-se que a UNIMED possui entendimento uníssono no sentido de que há responsabilidade solidária entre as cooperativas que atendem pela marca “UNIMED”,
em aplicação da teoria da aparência
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. REGIMENTO INTERNO DE TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONVOCAÇÃO DE DESEMBARGADOR QUE NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO DA PRELIMINAR DO RECURSO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS.
TEORIA DA APARÊNCIA. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. CONFORMIDADE DO ARESTO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018). O acórdão estadual julgou de acordo com a jurisprudência desta Corte, incidência da Súmula 83/STJ. 2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, no que tange à comprovação do ato ilício e ao nexo causal dos danos experimentados pelos recorridos, demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1917340 AP 2021/0192846-9, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023) (grifos nossos).

Sendo assim, entendo que razão assiste à apelante
quanto à legitimidade da UNIMED BELÉM
, uma vez que é parte legítima para figurar no polo passivo do presente feito.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal reside na
possibilidade de manutenção da cobertura de serviços médicos ao apelante
, em razão da
rescisão contratual entre a Companhia Docas do Pará (CDP) e a Unimed Belém.

Nos autos, está devidamente comprovado que o plano de saúde em questão era coletivo empresarial, sendo contratado pela CDP para seus empregados e dependentes. No entanto,
o contrato principal foi rescindido pela contratante, extinguindo, por consequência, o vínculo dos beneficiários.

Não se verifica abusividade na conduta da operadora, considerando que a rescisão decorreu de ato regular da contratante, não havendo qualquer disposição legal que obrigue a manutenção do plano coletivo após a extinção do contrato empresarial principal.

Como bem ressaltou a apelada em sede de contrarrazões, o art. 13 da Lei nº. 9656/98 fixou termos específicos para cancelamento
dos contratos individuais
, não os estendendo aos contratos coletivos, que tem regulamentação própria.

Observe-se que a rescisão contratual, no presente feito, não ocorreu de foram unilateral, mas em razão
de findo o prazo de 180 (cento e oitenta dias), previsto para a contratação.

Tratou-se, inclusive, de contrato emergencial, e a sua continuidade, sem cobertura contraetual, poderia configurar ofensa à lei de lictações, conforme notificação realizada previamente pela operadora (ID nº.
17178288)
. Assim, não houve rescisão unilateral e abusiva por parte da apelada Central Nacional UNIMED.

Atente-se que este fato não foi contestado pelo apelante, que teve oportundiade de se manifestar nos autos após a alegação de fato extintivo de seu direito.

É importnate ressaltar que se veda a rescição imotivada dos planos de saúde coletivo, o que não se verificou no presente feito.

Atente-se para julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL E MOTIVADA DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO DO ESTIPULANTE. VALIDADE. RESTABELECIMENTO DO PLANO COLETIVO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. I - A Lei 9.656/98 não veda a rescisão unilateral e imotivada dos contratos de planos coletivos de assistência à saúde, desde que haja disposição expressa no contrato, art. 17-A, § 2º. II - O parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa nº 195/09 da ANS, que condicionava a rescisão imotivada dos planos de saúde coletivos ao cumprimento de prazo mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, foi anulado, por meio da RN/ANS nº 455/20, em cumprimento à determinação judicial proferida nos autos da ação civil pública nº 0136265-83.2013.4.02.51.01. Posteriormente, a RN/ANS nº 195/09 foi revogada pela RN/ANS nº 557, de 14/12/22. III - Na demanda, houve a rescisão motivada por inadimplemento da obrigação de pagar pelo estipulante, além da adequada notificação deste quanto à resolução de pleno direito do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, competindo ao contratante informar os beneficiários sobre o cancelamento, art. 2º da Resolução nº 19/99 do Consu. IV - A exigência infralegal prevista no art. 1º Resolução/Consu nº 19/99 foi suprida pela apelada-ré quando foi disponibilizado à apelante-autora plano de saúde nas mesmas condições e sem necessidade de cumprimento de carências.
V - Conduta lícita decorrente do ato de cancelamento unilateral e motivado de plano de saúde que não justifica a reparação por dano moral ao consumidor.
VI - Apelação desprovida. (TJ-DF 07075641520228070012 1687912, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/04/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/04/2023) (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR - PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - EXTINÇÃO DO CONTRATO - INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL MUNICIPAL - ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO 195/2009 DA ANS (AGÊNCIA NACIONAL DA SAÚDE) - INAPLICABILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL - POSSIBILIDADE - VEDAÇÃO APENAS A PLANOS INDIVIDUAIS - ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N. 9.656/98 - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DEVER DE INDENIZAR - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O plano de saúde coletivo pode ser unilateralmente rescindido, já que o art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98 se aplica, exclusivamente, aos contratos individuais - O princípio da autonomia privada impede que uma operadora seja obrigada a oferecer aos seus antigos clientes planos da saúde individuais nas mesmas condições existentes anteriormente no plano de saúde coletivo extinto - Quanto a necessidade de prévia notificação da rescisão do contrato, tenho que inaplicável ao caso o prazo de 60 dias, previsto no art. 17, parágrafo único, da Resolução 195/2009 da ANS (Agência Nacional da Saúde), pois a rescisão do contrato objeto da lide não foi imotivada, como previsto na referida hipótese normativa, mas sim motivada pela inadimplência da associação contratante -
Logo, não tendo a operadora de plano de saúde requerido praticado qualquer ato ilícito, é legítima, por traduzir exercício regular de direito, a negativa de cobertura médica objeto da lide, impondo-se, portanto, a improcedência dos pedidos iniciais.
(TJ-MG - AC: 00950360720108130188 Nova Lima, Relator: Des.(a) Otávio Portes, Data de Julgamento: 06/02/2019, 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2019) (grifos nossos).

Portanto, entende-se como legítima a negativa de cobertura no presente feito, razão pela qual é necessária a manutenção da sententença de 1º Grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Apelação Cível para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter a decisão impugnada para confirmar a legitimidade da recusa de cobertura de tratamento postulado pelo apelante.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/12/2024